Tribunal: TJSP
Processo: 1005886-88.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação revisional de contrato bancário em razão de juros abusivos e repetição de indébito". Irresignação autoral contra a r. sentença de improcedência. Não conhecimento.

PRELIMINARES COM PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO NUMOPEDE, POLÍCIA E OAB. Desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário. Recorrida que pode denunciar os fatos diretamente aos órgãos de controle. Prefacial rechaçada.

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação revisional de contrato bancário em razão de juros abusivos e repetição de indébito". Irresignação autoral contra a r. sentença de improcedência. Não conhecimento.

PRELIMINARES COM PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO NUMOPEDE, POLÍCIA E OAB. Desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário. Recorrida que pode denunciar os fatos diretamente aos órgãos de controle. Prefacial rechaçada.

EGRÉGIO JUÍZO A QUO PROFERIU SENTENÇA LASTREADA NA AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Insurgência autoral manifestada de forma genérica e sem impugnação específica. Razões recursais que afirmam que os juros aplicados não foram contratados e, em seguida, altera a tese para abusividade. Ausência de lógica interna.

MANIFESTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. Apelante que se limita a discutir temas abstratos. Ausência de impugnação direcionada aos fundamentos consignados pelo Egrégio Juízo a quo na ratio decidendi.

RAZÕES RECURSAIS COM TESES ANTAGÔNICAS. Incompatibilidade de argumentos. Não foram tecidos quaisquer comentários críticos sobre os fundamentos da r. sentença. Ofensa ao art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO CONHECIDO.